Tribunal: STF
Processo: ARE 1468158
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, o qual manteve a sentença que afastou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente processo (Vol. 7).



    Interposto Agravo Interno pela ora recorrente (Vol. 8), foi desprovido ao fundamento que “o agravante não trouxe nenhuma novidade fático-jurídica capaz de infirmar a [...] conclusão adotada na decisão monocrática” (Vol. 12, fl. 5). Eis a ementa do julgado (Vol. 12, fl. 1):



    “EMENTA – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – DESACOLHIMENTO DA TESE DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – MATÉRIA QUE SE ENCONTRA DEFINITIVAMENTE ESTABILIZADA DIANTE DAS SUCESSIVAS REJEIÇÕES À REFERIDA TESE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU alega que o acórdão recorrido, ao não observar a competência da Justiça Federal para o julgamento de causa que versa sobre a expedição de diplomas por instituição privadas de ensino superior, ainda que a causa seja de cunho indenizatório, violou o art. 109, I, da CF/1988, bem como a jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidada no Tema 1154 da repercussão geral.



    Nessa linha, aduz que “a participação da União no polo passivo é obrigatória, haja vista que as instituições privadas de ensino superior, como é o caso da ora Recorrente UNIG e da FALC/CEALCA, se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1966)” (Vol. 14, fl. 25).



    Destaca que, no julgamento do RE 1.304.964, Tema 1154 da repercussão geral, “o Pretório Excelso fixou que compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização” (Vol. 14, fl. 29).



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido na origem, ao argumento de que “a sentença que é objeto de cumprimento de sentença, confirmada em grau recursal, transitou em julgado na data de 23.08.2022, [...], ensejando o pedido de cumprimento definitivo da sentença que impôs condenação em danos morais. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já assentou o entendimento de que não existe repercussão geral na questão relativa à apreciação da coisa julgada, como no caso” (Vol. 16, fl. 4).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 18), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Consta dos autos que a ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU (SESNI), mantedora da UNIVERSIDADE IGUAÇU (UNIG), interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, proposta por CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR, na qual o juízo a quo não reconheceu da competência da Justiça Federal, para julgar e processar o presente processo (Vol. 1, fl. 6).



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso. No que se refere à competência para o julgamento da demanda, o voto condutor do acórdão recorrido assentou que (Vol. 7, fl. 5):



    “Em cotejo aos autos, especialmente as decisões proferidas no bojo do processo de conhecimento, observo que este Relator, e os demais integrantes da 4ª Câmara Cível do TJMS, por unanimidade, afastaram a preliminar consistente na incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. Nesse sentido, colaciono trechos do acórdão que não acolheu a tese de incompetência suscitada pelo agravante: 



    (...)



    Referida decisão restou mantida, na íntegra, quando do julgamento dos embargos de declarações opostos pelo agravante (vide cópia, f. 37/40 – autos de origem), além do que, o recurso extraordinário interposto pela parte restou inadmitido (vide cópia, f. 41/43 – autos de origem), de modo que a matéria discutida restou acobertada pelo manto da coisa julgada (vide cópia da certidão de trânsito em julgado, f. 44 – autos de origem). 



    Acrescento, ainda, que o agravante, ainda irresignado com a decisão que firmou a competência da Justiça Estadual para processamento do feito, manejou ação rescisória no âmbito deste Tribunal, a qual restou julgada sem resolução de mérito, uma vez que o Des. Relator entendeu que a utilização da referida ação configurou sucedâneo recursal, conforme se observa da cópia acostada às f. 103/110 dos autos de origem. 



    Não obstante, mesmo diante das sucessivas rejeições à tese de incompetência da Justiça Estadual, o que foi reconhecido em diversas oportunidades e por vários Julgadores, tanto em primeiro quanto em segundo grau, inclusive com confirmação pelo Superior Tribunal de Justiça que julgou o Conflito de Competência n. 179077/MS, novamente a parte busca discutir referida questão, a qual se encontra definitivamente estabilizada e acobertada pela coisa julgada, revelando, assim, comportamento que indica violação da boa-fé objetiva e obstaculiza o regular trâmite processual. 



    Advirto, ainda, que esse cenário, a meu sentir, flerta com a litigância de má-fé (art. 80, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil), que pode, inclusive, ser conhecida de ofício, conforme disposto no art. 81 do mesmo diploma legal.”



    O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.304.964-RG (Tema 1154, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 20/8/2021), em que também constava como parte recorrente a ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou sua jurisprudência, fixando tese no sentido de que:



    “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”



    No mesmo sentido: ARE 1.442.601, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje de 30/8/2023; ARE 1.421.039, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 20/3/2023; e RE 1.407.254-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/6/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reconhecer a competência da Justiça Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente